Tribunal: TJMT
Processo: 1037990-87.2021.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037990-87.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LEO DONIZETE RODRIGUES DE MIRANDA - CPF: 867.770.251-20 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
, APÓS O PAGAMENTO DO DÉBITO
– DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO
-
INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL -
CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ –
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 147124657, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e
julgou parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento de
R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)
a título de
danos morais
, acrescido de correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso, ocorrido em 17/06/2019.

Ainda, reconheceu a ilicitude na inserção do nome do reclamante no banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, determinando a exclusão da negativação relacionada com o débito no valor de
R$ 17.467,20 (dezessete mil e quatrocentos e sessenta e sete reais e vinte centavos)
.

Dessa sentença recorreram o reclamante e o reclamado, aquele objetivando a majoração dos danos morais para o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, enquanto que o demandado, em suas razões recursais, alega:

1)

Ausência de ato ilícito - Exercício regular do direito;

2)

A inexistência de danos morais;

3)

Termo inicial da atualização da indenização.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida.

Não houve a apresentação de contrarrazões pelo reclamante. O reclamado apresentou contrarrazões no id. 149101180.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Compulsando os autos, vê-se que o autor, no dia
17/06/2019
, teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pelo reclamado, no valor de
R$ 17.467,20 (dezessete mil e quatrocentos e sessenta e sete reais e vinte centavos),
com vencimento em
28/04/2019
,
conforme extrato anexado no id. 147121183.

O reclamado, por sua vez, afirma que o débito é oriundo da inadimplência do contrato de financiamento no
083339157
, firmado entre as partes no dia
21/09/2017
, no valor de
R$ 14.900,00 (quatorze mil e novecentos reais)
, parcelado em
48 (quarenta e oito)
vezes de
R$ 582,24 (quinhentos e oitenta e dois reais e vinte e quatro centavos)
, uma vez que o autor não realizava os pagamentos de maneira tempestiva.

No entanto, constata-se que o contrato alhures mencionado se encontra quitado desde o dia
24/11/2021
, sendo que o débito negativado, referente a parcela com vencimento em
28/04/2019,
foi

pago em
05/06/2019,

conforme documento anexado no id. 147124656. Contudo, em
03/11/2021
(id. 147121194), o nome do autor permanecia inscrito no cadastro restritivo de crédito, o que implica em ocorrência de dano moral.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
. Ou seja, a constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da manutenção indevida do cadastramento.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. ARTIGO 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. SÚMULA N° 83/STJ. PRECEDENTES. DIMINUIÇÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. SÚMULA N° 7/STJ.

1. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 é inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

2.
O dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes. Súmula n° 83/STJ
.

3. O valor fixado a título de danos morais, quando razoável e proporcional, não enseja a possibilidade de revisão, no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt no AREsp 1026841/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 19/10/2017)
(grifei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, entendo que o valor de
R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)
, a título de danos morais, fixado no
decisum
deve ser
majorado para

R$ 8.000,00 (oito mil reais),
a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que deve atingir o fim pedagógico a que se destina,
considerando o valor do débito que ensejou a negativação, em
R$ 17.467,20 (dezessete mil quatrocentos e sessenta e sete reais e vinte centavos), bem como a inexistência de outras restrições em nome do autor
.

Por outro lado, impende anotar que a decisão singular determinou a incidência de correção monetária e juros moratórios a partir da data do evento danoso.

Contudo,
os juros de mora sobre a indenização de danos morais, em caso de relação contratual, incidem desde a citação (CC, art. 405), enquanto que a correção monetária
deve incidir
desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362/STJ.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
dou-lhes parcial provimento

para

majorar o montante indenizatório a título de danos morais para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
,
determinando que os juros de mora incidam a partir da citação e a
correção monetária incida a partir do arbitramento
, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios ao recorrente
Leo Donizete Rodrigues de Miranda
, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Por outro lado, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95, e diante do mínimo êxito recursal do reclamado, utilizo-me do disposto no parágrafo único do art. 86, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao caso em testilha, e condeno o recorrente
Banco Pan S/A
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022